Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. ENTREGA TEMPESTIVA. COMUNICAÇÃO DO HABITE-SE AO AGENTE FINANCEIRO. TEMPESTIVIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de restituição dos valores pagos a título de juros de obra entre 07/04/2014 e 28/10/2014, no valor de R$ 3.097,95. Pugna pela reformada sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, sob alegação de que não pode suportar o pagamento de juros de obra, após a data indicada no contrato para entrega do imóvel.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 14548443). Contrarrazões apresentadas (ID 14549122).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. A cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias após o previsto para conclusão da obra é válida, não acarretando por si só desequilíbrio contratual. Todavia, a previsão de dias úteis para a prorrogação do prazo inicialmente ajustado para a entrega do imóvel é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula (art. 51, inciso IV, CDC), em especial quando desprovida de destaque ou letras em caixa alta, não sendo assegurada ao consumidor a ciência inequívoca quanto à efetiva extensão do prazo. Precedentes: (Acórdão n.1178502, 07509762320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1173024, 07494667220188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. No caso dos autos, a parte autora recorrente adquiriu imóvel na planta da construtora ré, ora parte recorrida, que previa o prazo para a entrega do bem em 31/03/2014, com a tolerância de 180 dias úteis. Declarada a abusividade dos dias úteis em sentença, foi contado o prazo de tolerância em dias corridos, firmando como termo final 26/09/2014. O imóvel foi entregue em 07/04/2014 (ID 14548441), ou seja, dentro do prazo contratual.
VI. O habite-se foi expedido em 28/02/2014, protocolado no cartório em 11/06/2014, tendo sido registrado em 11/07/2014 (ID 14548455). Nessa senda, a parte recorrida demonstrou ter cumprido todos seus deveres tempestivamente.
VII. É cediço que o agente financeiro, no caso a Caixa Econômica, dispõe de um prazo para as providências necessárias a regularização do contrato do cliente, e não sendo ela parte na ação proposta, não se pode averiguar se houve falha na prestação de seu serviço.
VIII. Assim, não caracterizado o inadimplemento por parte da recorrida, inviável a alegação de descumprimento do contrato, não dando ensejo ao ressarcimento dos valores pagos a título de juros da obra.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.